Tribunal: TJDFT
Processo: 0706650-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. ART. 510, DO CPC. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PARECERES E DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS PELO CREDOR. DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL ENVIADA DIRETAMENTE AO PERITO. NECESSIDADE DE ANEXAÇÃO AOS AUTOS JUDICIAIS PARA SINDICÂNCIA PELA PARTE CONTRÁRIA E PELO JUÍZO. LUCROS CESSANTES. RECEITAS DE TERCEIRO. DIFERIMENTO DO REPASSE. REPERCUSSÃO NA DEFINIÇÃO DO LUCRO. CAUSA DE PEDIR. PARCERIA COMERCIAL. CONTRATO DE AGENCIAMENTO E DISTRIBUIÇÃO. PAGAMENTOS DIVERSOS. FORNECIMENTO DE OUTROS PRODUTOS. DISTINÇÃO. LIMITES DO TÍTULO.
1. Os cálculos apresentados pelo credor na fase de conhecimento não foram encampados no título exequendo, que, reconhecendo a obrigação de indenizar lucros cessantes, remeteu a apuração do valor à liquidação por arbitramento. Neste caso, ao início da fase de liquidação, era mister a apresentação de novos pareceres e documentos elucidativos, na forma do art. 510, do CPC, em conformidade com os parâmetros traçados no título condenatório.
2. Se imprescindível para a conferência dos parâmetros de cálculo, a documentação contábil analisada pelo perito judicial deve ser integralmente anexada aos autos eletrônicos, para permitir que seja sindicada pela parte contrária e pelo Juízo, antes da homologação. No caso, os documentos que embasaram a perícia foram enviados diretamente ao expert, não sendo anexados aos autos em razão do formato dos arquivos eletrônicos, os quais devem ser devidamente convertidos para possibilitar a anexação, sem o que não é possível o escrutínio conclusivo do laudo.
3. Evidenciado que a operadora de turismo contabilizava parte considerável de suas receitas como pertencentes a terceiros, sendo remunerada mediante comissões, o diferimento dos repasses a terceiros, ainda que possa significar lucro em dado mês, do ponto de vista estritamente contábil, não pode ser desconsiderado na apuração dos lucros cessantes.
4. O título condenatório acolheu o pedido de lucros cessantes cuja causa de pedir remetia a um contrato de parceria comercial existente entre as partes, mais especificamente agenciamento e distribuição de pacotes turísticos e serviços de viagens. Neste caso, a existência de outras relações comerciais, como a de fornecimento de produtos e serviços que era independente daquela de agenciamento, impõe a distinção quanto à origem dos faturamentos, para fins de cumprimento estrito da coisa julgada.
5. Agravo de instrumento provido.